Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703997-04.2025.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: THAIANE DA SILVA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada pela autora, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora após regular intimação para emendar a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em promover a emenda da petição inicial no prazo fixado, após regular intimação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo legal, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A autora foi regularmente intimada, por meio de seu procurador, para sanar vícios concretos e delimitados identificados na petição inicial, mas permaneceu inerte. Não se verifica nulidade, vício procedimental ou desproporcionalidade na extinção do feito, sendo a medida compatível com a norma processual vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, 319, 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de documentos que fazem prova o bastante do consumo e do inadimplemento das faturas de cobrança decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica para ajuizamento de ação monitória. Sustenta que a petição inicial está devidamente instruída e que eventual irregularidade seria sanável, sendo desproporcional a extinção da demanda. Aduz que a simples inércia não pode levar à extinção se os vícios são sanáveis. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319, 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015